Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-73.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010508-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO, SOB O VIÉS DA FALTA DE INTERESSE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS – RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA COM AS MESMAS INSURGÊNCIAS – EVIDENTE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, principalmente se já interposto pela i. defesa com as mesmas insurgências da impetração, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Portanto, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar de forma irrefutável a ocorrência de nulidades processuais, que justifiquem a cassação da sentença penal condenatória, não há como conceder a ordem de ofício, devendo as alegações defensivas serem analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal já interposto pela impetrante, notadamente porque exigem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, inadmissíveis na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª MARIANE NATHAINE T. DE OLIVEIRA TREMURA

PACIENTE:

MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora porque
deixou de acolher as nulidades suscitadas nas alegações finais defensivas
apresentadas nos autos da ação penal n.º 1003321-19.2020.811.0042, e condenou o réu pela prática do narcotráfico.

Contextualizando a impetração, narra a subscritora do
writ
que, poucos meses antes do fato, o paciente havia recém progredido para o regime semiaberto no cumprimento da pena a que condenado pelo crime de roubo majorado, quando foi abordado por policiais da ROTAM ora sob a alegação de
atitude suspeita
, ora a pretexto do suposto cumprimento de ordem de prisão “em aberto”, ocasião em que apreendida uma porção de maconha em sua residência, com subsequente lavratura de termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor, e a promessa dos policiais de que, da próxima vez, seria encarcerado definitivamente.

Nesse contexto, alega que na madrugada de 17/09/2020 foi novamente surpreendido pelos mesmos policiais enquanto manobrava seu veículo em frente à sua residência, oportunidade na qual procederam às buscas pessoal e veicular, acusando a apreensão de 310,76g de maconha distribuídas no bolso do paciente e no assoalho do automóvel, sobrevindo, então, o oferecimento de denúncia no dia
03/12/2020
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas; e a nomeação da i. Defensoria Pública em
26/01/2021
para assisti-lo nos autos da ação penal retromencionada, data em que apresentou defesa prévia e arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo i. Ministério Público na exordial acusatória, ao que se seguiu o recebimento da denúncia e a realização da audiência de instrução em 25/02/2021, na qual as testemunhas policiais supostamente mentiram, a defesa não arrolou qualquer testemunha diversa daquelas elencadas na preambular acusatória, tampouco formulou perguntas aos depoentes, e
o interrogatório do acusado consistiu no
primeiro
ato processual da solenidade, em manifesta inversão da ordem a que alude o art. 400 do CPP.

Prossegue aduzindo que somente na data de
15/03/2021
, por ocasião do oferecimento das alegações finais, é que a impetrante assumiu a defesa técnica do paciente, pleiteando a
nulidade dos atos processuais até então produzidos
e a
reabertura da instrução para produção de provas pela defesa
, haja vista a ausência naquele momento do laudo da perícia a que submetido o carro de propriedade do paciente e onde supostamente foi apreendida parte da droga, ao que agregou a suposta
suspeição de um dos policiais ouvidos
em juízo, a tese de
falsidade do flagrante
e a pretensa
inidoneidade dos testemunhos dos policiais.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a impetrante que apesar de todas essas idiossincrasias e alegações de nulidade, aliadas à superveniente juntada do laudo pericial que atestou a ausência de compartimentos ocultos no veículo do paciente e a não constatação de avarias externas a despeito da versão policial de que teria chocado o bem contra o portão do imóvel; a autoridade inquinada de coatora, desconsiderando as
falhas e contradições
apontadas, bem como as evidências de que o paciente é
mero usuário de drogas
, e ainda, servindo-se de
documento novo não submetido ao contraditório
, consistente no relatório da Central de Monitoramento, houve por bem condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Desta feita, a firmatária do remédio heroico invoca a súmula n.º 523 do STF e aponta como primeira vertente ensejadora da impetração a
nulidade absoluta do processo por ausência ou insuficiência da defesa técnica
, diante dos prejuízos evidenciados pela atuação da i. Defensoria Pública, mormente porque assevera que além de não indicar uma única prova a ser produzida durante a instrução processual, o órgão estadual quedou-se inerte ao longo da audiência, deixando o paciente “à mercê” da acusação, que conduziu a solenidade em conjunto com as testemunhas da maneira que lhe foi conveniente, deixando precluir o direito do réu de produzir provas em seu favor, a ensejar a
anulação de todos os atos processuais desde o oferecimento da denúncia, além da concessão da liberdade provisória ao paciente
.

Como segunda vertente, defende a
nulidade do feito em decorrência da inversão da ordem do interrogatório
, argumentando, nesse viés, que embora a i. Defensoria Pública tenha pugnado pela realização da oitiva do paciente como último ato processual, a teor do que preceitua o art. 400 do CPP e os Informativos ns. 609 e 683 do STJ, a d. autoridade inquinada de coatora, após manifestação favorável do
Parquet
e invocando o princípio da especialidade, indeferiu referida pretensão e procedeu com o interrogatório do réu como primeiro ato da solenidade instrutória, impossibilitando-o de se defender das versões ditas fantasiosas

apresentadas pelas testemunhas em juízo.

Enfim, a nobre causídica aponta, também, a
nulidade da sentença por violação ao contraditório
, porquanto assegura que a d. autoridade inquinada de coatora assentou a condenação em
provas novas
que foram por ela juntadas aos autos quando da prolação do édito judicial, as quais
sequer restaram previamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e concedida a liberdade provisória ao paciente. E,
no mérito
, pugna pela concessão em definitivo do
writ
, com a renovação da audiência de instrução mediante a observância estrita dos preceitos legais e constitucionais vigentes.

A ordem veio munida com procuração e os documentos digitais registrados do ID 90969971 ao ID 90969979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 91522477) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 92672462 e ID 92672463.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
da ordem

sem análise do mérito
(ID 93522992).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela extinção do
habeas corpus
sem exame do mérito, ao argumento de que as nulidades aventadas são passíveis de exame em recurso de apelação, vedando-se, portanto, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal.

Com efeito, consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna,
sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito
, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Tanto é assim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Portanto, evidente que o
habeas corpus

não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Diante disso, os Tribunais Superiores, no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmaram o entendimento de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, vedando-se a sua utilização em substituição ao recurso próprio,
garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige,
sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Nessa linha intelectiva, as nulidades processuais arguidas pela impetrante não comportam exame na via eleita, uma vez que passíveis de análise mediante a interposição de recurso próprio, que é a apelação criminal, a qual, inclusive, segundo as informações prestadas e conforme pesquisado no sistema PJe, já foi interposta com as mesmas insurgências da presente impetração.

E, como se sabe, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). Destaquei.

De mais a mais,
não verifico a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada pela concessão da ordem
ex officio.

Isso porque, com a prolação da sentença penal condenatória na instância primitiva, o d. magistrado sentenciante, após ampla análise das provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceu a comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, bem como acerca da legalidade do flagrante realizado.

Além do mais, goza de presunção de veracidade a oitiva dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais, em razão da função pública que exercem, e, portanto, é tomada como crível até que haja prova suficiente para ilidi-las, do que não se incumbiu a impetrante.

Nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nota-se que toda a narrativa defensiva contida na inicial no intuito de descredenciar a oitiva dos policiais que prenderam em flagrante o paciente diz respeito à coincidência de ter o 1ª Tenente da PM/MT Marcelo Freitas Rossani realizado a detenção do mesmo sujeito em outra ocorrência, bem assim a alegada atuação suspeita deste agente de segurança neste outro feito - circunstâncias estas totalmente estranhadas à hipótese versada; além da existência de contradições entre a narrativa judicial dele e as declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelo outro policial, o cabo da Rotam Michel Tralltiman Santos Leite.

E, acerca de tais matérias, o MM. Juiz sentenciante assim concluiu:

“
(...)

o fato do aludido policial ter efetuado duas vezes a prisão do acusado não restou demonstrado que agiu de forma exacerbada, a fim de configurar alguma das hipóteses de suspeição previstas no artigo 254 c/c artigo 105, ambos do Código de processo Penal.

De mais a mais, nesse ponto, é importante lembrar que cabe a Polícia Militar realizar policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disciplina a Constituição Federal em seu artigo 114, §5º, primeira parte.

(...)

Primeiramente, conforme se ressai dos autos, o acusado foi preso em 17/09/2020 e a audiência de instrução ocorreu no dia 25/02/2021, ou seja, após 05 (cinco) meses.

É evidente que como policiais militares, nos dias que estão de serviço, eles realizam diversas abordagens e prisões em flagrante.

Diante do lapso temporal transcorrido, é evidente que MARCELO e MICHELL, ao terem sido ouvidos por este juízo, já não se recordavam com grandes detalhes como ocorreram os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do acusado.

Assim, o fato de MARCELO ter informado, em juízo, que não se recorda se, durante a busca pessoal, foi apreendido algo de ilícito em poder do réu, assim como não se recorda a quantidade de entorpecente que foi encontrado dentro do carro, não significa que sua declaração é inverídica em relação ao depoimento policial e, tampouco, em relação à declaração de seu colega de farda MICHELL”
(ID 90969974 - Pág. 370).

Logo, para afastar as conclusões do d. magistrado sentenciante exige-se a averiguação minuciosa dos fatos e provas produzidos no feito correlato, o que não pode ocorrer em
habeas corpus
, em razão de seu rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação probatória, sendo certo, ainda, que o entendimento firmado nessa Corte de Justiça é no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
ex vi
do
Enunciado orientativo n.º
03, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
”. (HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Destaquei.

Por outro lado, é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que
o reconhecimento de nulidade por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com a via estreita do
mandamus
.

Aliás, sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”
(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Destaquei.

No mesmo sentido a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania já firmou o posicionamento de que
“
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (...)”

(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010) (grifei).

Partindo de tais premissas, em relação à
defesa técnica
do paciente exercida nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau, cuja solução do mérito se deu com a prolação da sentença penal condenatória,
não se vislumbra qualquer nulidade a ser sanada na via estreita do
habeas corpus
, pois se depreende dos autos que, ofertada a denúncia e citado o acusado, que manifestou interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, esta foi nomeada pelo juízo e apresentou a defesa prévia,
ao que seguiu o recebimento da exordial acusatória e a realização da audiência, presenciada pelo i. Defensor Público, ao término da qual foi encerrada a instrução criminal, após o que foi habilitada nos autos a impetrante, que apresentou as alegações finais.

Assim, as meras alegações de que a i. Defensoria Pública não indicou testemunha diversa daquelas arroladas pelo Ministério Público, tampouco uma única prova a ser produzida durante a instrução processual e quedou-se inerte ao longo da audiência, deixando de formular perguntas aos depoentes, não são suficientes para demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado.

E, a teor da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”. Destaquei.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"
Não há que se falar em ausência de defesa, tampouco em inexistência do instituto da preclusão, pelo simples fato de o atual patrono discordar da linha de defesa anterior, a qual apresentou, tempestivamente, as peças pertinentes, quais sejam, defesa prévia, alegações finais e razões de apelação, expondo todas as suas teses
" (AgRg no HC 537.635/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020). Destaquei.

No que tange
ao interrogatório do réu como primeiro ato da instrução criminal
, a d. autoridade impetrada lastreou no que dispõe o art. 57 da Lei n.º 11.343/06, que prevê rito próprio aos crimes envolvendo o tráfico de drogas, bem assim no que preconiza o art. 394, §2º, do CPP, que consagra o
princípio da especialidade
, a inviabilizar, na cognição célere e sumária do
habeas corpus
, que seja declarada a nulidade por inobservância do art. 400 do CPP.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que “
Processo relacionado a crime versado na Lei nº 11.343/2006 possui rito próprio. O artigo 57 prevê o interrogatório como ato inicial. Embora o procedimento comum seja cabível, o é subsidiariamente. O artigo 394, § 2º, do Código de Processo Penal ressalva as disposições em sentido contrário, revelando o princípio da especialidade
” (HC 177220, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097

DIVULG 22-04-2020

PUBLIC 23-04-2020). Destaquei.

Por sua vez,
a respeito de que a d. autoridade inquinada de coatora assentou a condenação em
provas novas

que foram por ela juntadas aos autos quando da prolação do édito judicial, as quais
sequer restaram previamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa
,
consistente no relatório da Central de Monitoramento, depreende-se da sentença penal condenatória que a condenação está alicerçada nos depoimentos dos policiais e nos laudos periciais acostados aos autos do processo de conhecimento, tendo sido o aludido elemento de prova (relatório da Central de Monitoramento) utilizado apenas para ratificar as demais provas produzidas durante a instrução criminal e refutar a versão apresentada pelo paciente em seu interrogatório judicial.

Veja-se os trechos que fazem referência ao relatório da Central de Monitoramento:

“
Apesar da justificativa dada pelo réu de que foi na residência de sua mãe, que fica uns 1.0000 de distância da sua, como estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, em consulta ao SAC24, verifiquei que o mesmo estava, no dia 17/09/2020, por volta de 00h30min, na Avenida Miguel Sutil, próximo aos bairros Pedregal e Jardim Leblon; por volta das 04h19min, no bairro Dom Aquino; por volta das 04h21min, na Rua São Luís, do bairro São Mateus; por volta das 04h22min, na Avenida Beira Rio, do bairro São Mateus; e, por volta das 04h27min, em sua residência”
(ID 90969974 - Pág. 366).

“
Já quanto à sua versão de que foi apenas até a casa de sua mãe, que fica bem próximo a sua, para buscar a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), verifica-se pelas imagens acima extraídas do SAC24, que a mesma não procede”
(ID 90969974 - Pág. 377).

“Somado a isso, frisa-se que foram apreendidos com o réu a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) e, embora tenha afirmado que foi até a casa de sua mãe para buscar R$ 15,00 (quinze reais) para abastecer o carro, além de não ter comprovado referida declaração, denota pelas imagens acima expostas e extraídas do SAC24, que o réu sequer foi até o aludido imóvel momentos antes de ser preso”
(ID 90969974 - Pág. 379).

Com isso, na via eleita, não há falar em nulidade do édito condenatório, devendo eventual ilegitimidade das informações contidas no relatório da Central de Monitoramento e o seu consequente desentranhamento do feito correlato, ser analisada no julgamento do recurso de apelação interposto pela i. Defesa.

Em sendo assim, tenho por não vislumbradas as razões para reconhecer, de plano, as aventadas nulidades, sendo a análise das matérias intrinsecamente ligadas ao mérito do feito correlato incompatível com a via célere do
habeas corpus,
e, como já interposto o apelo defensivo com as mesmas insurgências da presente impetração, resta induvidosa a utilização da via eleita como sucedâneo recursal, sem que exista flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, mediante a concessão da ordem, a ensejar a extinção sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob o viés da inadequação da via eleita e, por conseguinte,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021